Tribunal: STF
Processo: RE 1316070
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-31
Data de publicação: 2021-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário e de Recurso Extraordinário interpostos em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado (fl. 234, Vol. 6):
    “Administrativo e Processual Civil. Responsabilidade Civil. Ação de indenização por danos decorrentes de contaminação oriunda de tratamento realizado no HEMOPE. HEPATITE C. Legitimidade passiva da União e do HEMOPE. Competência da Justiça Federal. Precedentes. Prescrição do Fundo de Direito. Inocorrência. Súmula 85 do STJ. Aplicação do Art. 1.013, §§1º e 4º, do CPC. Julgamento Imediato. Possibilidade. Pensão Vitalícia no valor de 05 (cinco) salários mínimos. Indenização por Danos Morais. Não cabimento. Precedente da Segunda Turma em sua composição ampliada. Processo nº 0801621- 95.2013.4.05.8300. Apelação parcialmente provida.”
    Opostos Embargos de Declaração, foram rejeitados (fl. 354, Vol. 7).
    No apelo extremo interposto por JOÃO ALVES DA SILVA (fl. 105, Vol. 7), com amparo no art. 102, III, “a”, alega-se violação aos arts. 1º, III; 5º, X; e 37, § 6º, da Constituição Federal, pois, apesar de o acórdão recorrido ter reconhecido a responsabilidade civil para o fim de compelir a União Federal e a HEMOPE ao pagamento de pensão vitalícia no importe de cinco salários mínimos, deixou de arbitrar indenização por danos morais.
    Quanto ao Recurso Extraordinário da UNIÃO (fl. 423, Vol. 7), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição, alega-se violação aos arts. 37, § 6º; e 198 da Constituição. Em suma, defende a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da presente demanda. Aduz que, no caso, não ficou comprovado o nexo causal entre a ação/omissão do ente público e o prejuízo suportado pela parte autora. Alega, ainda, a que pretensão da parte autora está prescrita, nos termos do Decreto 20.910/1932. 
    Em juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem negou seguimento ao RE de JOÃO ALVES DA SILVA, na medida em que “o enfrentamento da questão suscitada na presente peça recursal exige a análise da legislação infraconstitucional” (fl. 29, Vol. 8).
    No Agravo (fl. 56, Vol. 8), o particular alega que houve violação direta à Constituição.
    Quanto ao RE da UNIÃO, foi admitido (fl. 30, Vol. 8).
    É o relatório. Decido. 
    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento de ambos os Recursos Extraordinários.
    Além disso, eis os fundamentos do acórdão recorrido para decidir a questão ora em debate (fls. 225-233, Vol. 6):
    “Cuida-se de apelação em ação ordinária movida por JOAO ALVES DA SILVA, em face do HEMOPE e da UNIÃO, objetivando indenização por danos morais e materiais, e concessão de pensão vitalícia. 
    Preliminarmente, com relação às alegações de ilegitimidade passiva dos réus e incompetência da Justiça Federal para julgar o feito, este Tribunal tem decidido reiteradamente pela competência da Justiça Federal para processar as ações em que pleiteada indenização por danos decorrentes de contaminação oriunda de tratamento realizado no HEMOPE - Fundação de Hematologia e Hemoterapia do Estado de Pernambuco, na linha do entendimento do Superior Tribunal de Justiça quanto à solidariedade entre os entes públicos que integram o Sistema Único se Saúde (SUS). Colaciono decisão proferida por mim, neste mesmo sentido: 
    (…)
    Com relação à prescrição do direito ao benefício de pensão vitalícia, encontra-se disposto no art. 1º do Decretro-Lei nº. 20.910/32 o prazo prescricional de cinco anos das dívidas, direitos ou ações a serem pleiteados contra a União, os Estados e os Municípios. 
    Porém, o referido dispositivo, não se aplica integralmente à presente demanda, posto que o direito a pensão vitalícia pleiteado, configura-se como prestação de trato sucessivo, só restando prescritas, portanto, as parcelas alcançadas pela prescrição qüinqüenal. 
    No que tange à prescrição do direito à indenização por danos morais, aduz o HEMOPE que o autor, ora apelante, tomou ciência da sua condição de portador de Hepatite C em meados do ano de 1994. 
    Analisando os autos, observo que as alegações do HEMOPE não merecem prosperar, haja vista que a documentação supra citada estavam em poder da mesa, sendo utilizada internamente, e caráter de diagnóstico médico, os quais o autor não tinha acesso. 
    Ainda, não consta nenhuma assinatura do Autor, ora apelante, tomando ciência de sua condição. Desta forma, entendo que a prescrição do direito à indenização por danos morais não atingiu o direito do autor, tendo em vista que o mesmo só tomou ciência inequívoca de que padecia das moléstias em questão em 05/08/2008, tendo ajuizado a presente ação em 2008. 
    (…)
    Da análise dos autos, restando comprovada a contaminação do autor, ora apelante, pelo vírus da Hepatite C, entendo que faz jus ao benefício de pensão vitalícia, no montante de 05 (cinco) salários mínimos, pro-rata, pelos Réus, ora apelados. 
    (…)
    Quanto ao pedido de indenização por danos morais, a 2ª Turma desta Egrégia Corte, em sua composição ampliada, manifestou-se nos autos do Processo nº 0801621- 95.2013.4.05.8300, firmando o entendimento de "que não cabe a indenização por danos morais, sendo suficiente a condenação dos réus ao pagamento das prestações mensais, que já constituem uma indenização, já que está sendo fixada independentemente da demonstração do dano efetivo ou do lucro cessante". 
    Desta forma, incabível a condenação por danos morais. Ante o exposto, dou parcial provimento à apelação, para, inicialmente, afastar integralmente a prescrição e, com base no art. 1.013, §§1º e 4º, do CPC, julgar parcialmente procedente o pedido exordial, concedendo a antecipação da tutela para a imediata implantação da pensão, pro rata, pelos apelados. Honorários sucumbenciais em 10%.”
    Trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 
    Por fim, mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
    Nesse sentido, vejam-se as seguintes decisões monocráticas em casos bem semelhantes: ARE 1.300.467, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 10/12/2020; RE 1.284.739, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 1º/9/2020; ARE 1.278.945, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 27/9/2020; e ARE 873.922, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 6/4/2015.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO DE JOÃO ALVES DA SILVA E AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO DA UNIÃO.
    Publique-se. 
    Brasília, 31 de março de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente